Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717050-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da decisão proferida pelo Juízo Plantonista, 58492640, proferida no dia 27 de abril de 2024, foi concedida decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a imediata internação da Agravante em leito de UTI. Segundo informações trazidas aos autos pelo Distrito Federal, a Agravante obteve a internação em leito do UTI no dia 29/04/2024, consoante demostra o documento de Id 58630437. Isto posto, intime-se a parte Agravante para informar se efetivamente ocorreu a internação em leito de UTI noticiada. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator